Tribunal: TJMT
Processo: 1012976-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012976-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA - CPF: 135.519.648-58 (ADVOGADO), CONDOMINIO ORDINARIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.421.538/0001-68 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FAGONI BARROS - CPF: 107.048.028-21 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Documentos essenciais. Apresentação extemporânea. Preclusão. Violação ao art. 435 do cpc. Majoração do crédito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela autora/credora contra decisão que indeferiu a retificação de seu crédito na recuperação judicial, mantendo o valor de R$ 128.173,91.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a majoração do crédito do agravante é cabível, considerando que o documento essencial para comprovar a multa contratual pleiteada foi juntado após a prolação da decisão de primeira instância.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de habilitação e impugnação de créditos na recuperação judicial exige que todos os documentos comprobatórios sejam apresentados no momento processual adequado, conforme art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005.

4. A Escritura Declaratória, documento essencial para comprovar a existência da multa contratual, não se enquadra nas exceções do art. 435 do CPC para a juntada extemporânea, pois se trata de documento preexistente e que já estava disponível ao agravante.

5. A apresentação do documento após a prolação da sentença, por meio de Embargos de Declaração, viola o princípio da preclusão consumativa, impedindo a sua valoração e a consequente majoração do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO ORDINÁRIO DO CENTRAL PLAZA SHOPPING CENTER contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, especializada em Falência e Recuperação Judicial, em ação de "Impugnação de Crédito", proposta pela agravante em face de SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. (GRUPO COLOMBO), que indeferiu o pedido de retificação do crédito em favor do agravante no valor de R$ 141.519,25 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), mantendo-o no montante de R$ 128.173,91 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e um centavos). (cf. Id. no 125279048).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) apresentou impugnação de crédito nos autos da recuperação judicial do Grupo Colombo pleiteando a retificação do valor creditório consignado na lista de credores; b) o crédito foi inicialmente habilitado de forma parcial pelo Administrador Judicial, que deixou de considerar a multa contratual prevista nas cláusulas 3.2 do contrato e itens 5.19 e 12 da escritura declaratória; c) o MM. Juízo indeferiu o pedido integral do agravante, ignorando a documentação complementar juntada após solicitação do próprio Administrador Judicial e do Juízo; d) tanto o Administrador Judicial quanto o Ministério Público manifestaram-se favoravelmente à majoração do crédito; e) houve violação ao devido processo legal e à prova documental, pois a decisão agravada deixou de considerar documentos essenciais que instruem os autos; f) a alegação do juízo a quo de que o agravante teria juntado documento fora do prazo não condiz com a realidade dos autos, uma vez que o referido documento foi apresentado em resposta ao requerimento formulado pelo administrador judicial e à determinação do próprio juízo; g) houve erro na aplicação da Lei 11.101/2005, especificamente quanto ao art. 9o, inciso II, que assegura ao credor o direito de ver seu crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, com a inclusão de todos os encargos previstos contratualmente (cf. Id. no 282308878).

Nas contrarrazões, as agravadas sustentam que: a) a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois rejeitou a tentativa do agravante de alterar o julgamento proferido mediante a juntada extemporânea de documento preexistente; b) a Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Utilização e das Locações do Central Plaza Shopping Center apresentada pelo agravante não constitui fato novo, tratando-se de documento antigo existente desde o início da relação jurídica entre as partes; c) a tentativa de apresentar novo documento por meio de Embargos de Declaração configura uso indevido do recurso; d) não há qualquer omissão que enseje nulidade ou reforma da decisão; e) não há violação ao disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005; f) o agravante não comprovou no momento oportuno o alegado direito à majoração do crédito (cf. Id. no 287269382).

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que o elemento probatório central para sustentar a pretensão - a Escritura Declaratória (cf. Id. no 143774942 do processo de origem) - não integrava o conjunto probatório até a data da sentença, tendo sido apresentado após a prolação da decisão, não se tratando de fato superveniente como alega o agravante (cf. Id. no 291285889).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação de crédito ajuizada pela agravante.

O cerne da questão reside em verificar se é possível a retificação do crédito do agravante para incluir a multa contratual e demais encargos previstos em contrato, considerando a juntada posterior de documento que fundamentaria tal pretensão.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento de habilitação e impugnação de créditos na recuperação judicial possui regramento específico na Lei no 11.101/2005, que estabelece em seu art. 9o, inciso III, que a habilitação de crédito deverá conter “os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas”.

No caso em análise, verifica-se que o agravante, ao apresentar sua impugnação de crédito, não juntou a Escritura Declaratória de Normas Gerais Regedoras do Funcionamento, Utilização e das Locações do Central Plaza Shopping Center, documento essencial para comprovar a existência da multa contratual de 10% que pretende ver incluída em seu crédito.

Tal documento somente foi apresentado após a prolação da sentença, por meio de Embargos de Declaração, o que configura clara violação ao princípio da preclusão consumativa, que impede a prática de ato processual já realizado anteriormente.

O art. 435 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.”

No caso em tela, a Escritura Declaratória não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito, pois não se trata de documento novo, formado após a petição inicial, nem de documento que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a apresentação da impugnação de crédito. Trata-se, na verdade, de documento preexistente, que já estava à disposição do agravante desde o início da relação contratual com as agravadas.

O agravante alega que a juntada do documento ocorreu em atendimento à solicitação do Administrador Judicial e do próprio Juízo. No entanto, tal circunstância não tem o condão de afastar a preclusão já operada, uma vez que o momento processual adequado para a apresentação de todos os documentos comprobatórios do crédito é o da impugnação, conforme determina o art. 9o, III, da Lei no 11.101/2005.

Quanto à alegação de violação ao art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, que trata da atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, também não merece prosperar. O dispositivo legal em questão estabelece que a habilitação de crédito deverá conter “o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”.

No entanto, para que seja possível a inclusão de encargos contratuais, como a multa de 10% pleiteada pelo agravante, é necessário que tais encargos estejam devidamente comprovados por meio de documentação idônea apresentada no momento processual adequado, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, os contratos de locação firmados entre as partes não fazem menção expressa à cláusula de penalidade de 10% ora invocada, tampouco vinculam de maneira inequívoca as recuperandas às mencionadas Normas Gerais. Não se trata, portanto, de cláusula contratual válida e exigível no âmbito da relação obrigacional entre as partes, ao menos com base na documentação tempestivamente apresentada nos autos.

Quanto à alegação de que tanto o Administrador Judicial, quanto o Ministério Público, manifestaram-se favoravelmente à majoração do crédito, cumpre destacar que tal alegação não procede, o Administrador Judicial manifestou no Id. no 110211068 pela “manutenção do crédito (...) no valor de R$ 128.173,91” e, ainda que assim não o fosse, a manifestação do Administrador Judicial e do Ministério Público, não têm caráter vinculante, tratando-se de opinião técnica subsidiária ao convencimento do Juízo, o qual detém competência exclusiva para julgar a Impugnação de Crédito nos termos da Lei 11.101/2005.

Por fim, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou violação ao devido processo legal, uma vez que a decisão agravada analisou adequadamente as provas tempestivamente produzidas nos autos, concluindo pela manutenção do crédito no valor originalmente listado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025